Tribunal: TJES
Processo: 0010037-84.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010037-84.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FRANCOIS PEREZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial, fundamentando na intempestividade da interposição. A parte recorrente sustenta a tempestividade do Recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Agravo Interno é o meio processual adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial por intempestividade; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno é cabível contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial ou Extraordinário nas hipóteses do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, e não para aquelas fundamentadas no inciso V, como no caso dos autos.

4. O Recurso adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade é o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

5. A interposição de Agravo Interno configura erro grosseiro, impedindo a aplicação da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva sobre a via processual adequada.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno não é meio processual adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo cabível, nesse caso, o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.

2. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 1.030, I e V, 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/06/2020, DJe 10/06/2020; STJ, AgRg no REsp 1.978.089/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 11373694) em face da
DECISÃO
(id. 10156267), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 8599125), em razão de haver aferido sua intempestividade.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a tempestividade do Recurso Especial interposto anteriormente.

Contrarrazões
(id. 12948568) pugnando pelo desprovimento do Recurso Especial.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 8599125), com fulcro no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 7923668)
lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, em virtude da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por

FRANCOIS PEREZ.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O C. STJ, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

2
. Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor, reputa-se suspensa a execução, independentemente de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se, automaticamente, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade.

3.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 0010037-84.2021.8.08.0347, Relator: Desembargador(a) CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 27 de março de 2024)

Irresignado,
o Recorrente aduz, em síntese, violação ao artigo 40, da Lei 6.830/80.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 9491439).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo o artigo 219, do mesmo diploma legal que serão computados somente os dias úteis.

Além disso, quando o Recurso for interposto pela Fazenda Pública, referido prazo é contado em dobro.

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia
16/04/2024
(terça-feira), tendo o Sistema registrado ciência pela Recorrente no dia
26/04/2024
(sexta-feira), o prazo recursal teve início em 22/04/2024 (segunda-feira) e se findou em 10/06/2024 (segunda-feira).

Em sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 12/06/2024 (quarta-feira), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.

IV -
"Consoante o posicionamento assentado por este Tribunal Superior, "a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na internet ou mesmo a juntada extemporânea de comprovante de suspensão de prazo, tal como ocorreu no caso"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.371/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª T, DJe de 11/11/2021)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.729/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/5/2022).

V - Cabe destacar que "A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018)" (AgRg no REsp n. 1.978.089/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/5/2022). (...)”

(
STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.076.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05 deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice da intempestividade
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.